Tribunal: TJMT
Processo: 0001467-88.2016.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001467-88.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (APELADO), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (APELADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (APELADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (APELADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (APELADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (APELADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada contra Alcopan Álcool do Pantanal Ltda - EPP, a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa pelo exequente, com base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil. O apelante alegou ausência de intimação pessoal válida, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento regular da execução fiscal.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intimação pessoal válida da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos legais; (ii) estabelecer se a inércia da parte exequente após essa intimação configura abandono da causa apto a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de Decidir

A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada validamente por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, do art. 25 da LEF e do art. 9º, § 1º, da Lei n. 11.419/2006, sendo considerada eficaz para todos os efeitos legais.

Constatado nos autos que a Procuradoria do Estado de Mato Grosso foi intimada eletronicamente duas vezes — uma com prazo de 30 dias e outra com prazo de 5 dias —, ambas com confirmação de ciência no sistema PJe e sem manifestação nos respectivos prazos, resta configurada a inércia da parte exequente.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a intimação pessoal por meio eletrônico suprime a necessidade de intimação física, sendo válida para fins de configuração de abandono da causa, inclusive nas execuções fiscais.

O abandono da causa autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme disposto no art. 485, III, do CPC, quando o autor, devidamente intimado, deixa de promover os atos que lhe incumbem por mais de 30 dias.

A alegação de que a Fazenda Pública não teria sido pessoalmente intimada não se sustenta, à luz da legislação vigente e da jurisprudência dominante, considerando-se válida a intimação eletrônica certificada nos autos.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e da Lei n. 11.419/2006.

2. A inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal válida e específica para manifestação, configura abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

3. É cabível a extinção de ofício da execução fiscal não embargada por abandono da causa, dispensando requerimento do executado, conforme entendimento consolidado no REsp 1.120.097/SP.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 485, III e § 1º; 183, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 25; Lei n. 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.474.386/BA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.04.2024, DJe 02.05.2024;

STJ, REsp 1.574.008/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.03.2019, DJe 15.03.2019;

STJ, REsp 1.120.097/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010, DJe 26.10.2010;

TJMT, NU 0000471-12.2015.8.11.0033, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

TJ/MT, N.U 1001769-02.2019.8.11.0059, rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, J. 18/06/2025, DJE 18/06/2025).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira
Vara Única da Comarca de Poconé
, que, nos autos da presente execução fiscal promovida contra
Alcopan Alcool do Pantanal Ltda - EPP
.
, julgou extinta, sem resolução do mérito, por reconhecer o abandono da causa pelo exequente, nos termos do artigo 485, III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e às custas processuais.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação (Id. 304278856), alegando, em síntese, a
inobservância dos requisitos legais para a extinção por abandono
, especialmente a exigência de
dupla intimação
, conforme determina o §1º do art. 485 do CPC. Sustenta o apelante que,
nos autos, houve apenas uma intimação da Fazenda Pública
,
sem que tenha sido providenciada a
intimação pessoal com prazo de 5 (cinco) dias para suprimento da omissão
, circunstância que inviabilizaria a extinção do feito nos moldes decididos.

Aduz ainda que a
jurisprudência do STJ é pacífica quanto à obrigatoriedade de intimação pessoal com prazo fatal e expressa advertência quanto às consequências do não atendimento
, inclusive transcrevendo precedentes dos Recursos Especiais n. 1808101/MT, 1738705/MT e 1750306/MT.

Argumenta, outrossim, que a
extinção do processo por abandono é medida de caráter excepcional
,
exigindo a
configuração inequívoca de desinteresse no prosseguimento da demanda
, circunstância não verificada nos autos, eis que a Fazenda Pública vinha atuando regularmente até o momento da sentença.

Por fim, o apelante ressalta que a
presunção de abandono não se compatibiliza com os princípios da indisponibilidade do interesse público e da legalidade
,
por se tratar de crédito tributário inscrito em dívida ativa, cuja cobrança é vinculada e de natureza cogente.

Dessa forma, pugna pela
reforma integral da sentença
,
com a consequente

anulação da decisão extintiva
e o
regular prosseguimento da execução fiscal
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da execução fiscal n. 0001856-77.2016.8.11.0059, promovida contra Alcopan Alcool do Pantanal Ltda - EPP, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O mérito do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública se resume à defesa de que o abandono processual não ocorreu, uma vez que a extinção só se justifica após o não atendimento à segunda intimação e que, no caso vertente, houve apenas uma única intimação para impulsionar o feito, de modo que o decisum recorrido deve ser anulado.

Pois bem.

Consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a ação de execução fiscal em 13/06/2016, com o objetivo de receber os créditos decorrentes de tributos constantes na CDA inclusa nos autos.

Em 30/06/2016, foi proferido o despacho inicial.

As tentativas de citação tiveram resultado positivo em parte,

Posteriormente a Massa Falida d
e Alcopan – Álcool do Pantanal Ltda, opôs execeção de Pré-Executividade

A Fazenda Pública impugnou a exceção oposta A Magistrada Singular rejeitou
a objeção de pré-executividade, e,
nessa mesma ocasião, determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 30 dias, dar prosseguimento ao feito.

O Fisco Estadual foi intimado, de forma eletrônica em 21/07/2023 e nada requereu.

Em 06/09/2024 foi determinada nova intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação, sob pena de extinção, nos termos do art.485, II do CPC.

A expedição eletrônica foi efetuada na referida data e a Fazenda Pública Estadual foi intimada em 12/09/2024, deixando novamente transcorrer o prazo
in albis
.

Em
09/10/2024 foi c
ertificado o decurso do prazo legal,
para manifestação.

Em decorrência da inércia, os autos foram conclusos e, após a conclusão, em 10/10/2024, a Juíza condutora do feito prolatou a sentença relatada, qual seja, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa
por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1º do próprio artigo 485 colacionado acima. Confira-se:

Cabe aqui ressaltar que por se tratar da Fazenda Pública a intimação é pessoal, conforme disposto no art. 25, LEF e, no art. 183, CPC:

Art. 25 - Na
execução

fiscal
, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Art. 183. A União, os
Estados
, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Nesse sentido o §1º, do art. 183, CPC, preceitua que a intimação pessoal ocorre também por meio eletrônico:

Art. 183 [...]

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. [...].

Veja que no caso, o processo tramitou por meio eletrônico, e, portanto, a intimações foram realizadas nessa modalidade.

Aqui se impõe o exame da alegação de nulidade fundada na necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, invocando-se o disposto no artigo 25 da Lei n. 6.830/80 e no artigo 485, §1º, do CPC.

Contudo, tal argumentação não merece guarida.

O artigo 9º da Lei n. 11.419/2006, assim estabelece:

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

Nos termos da legislação vigente e da normatização interna dos tribunais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que intimação da Fazenda Pública nos processos eletrônicos se perfaz validamente por meio eletrônico.

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese relacionada aos arts. 25 e 40 da Lei 6.830/1980 não foi apreciada pelo Tribunal a quo pelo viés pretendido pelo agravante, não obstante terem sido opostos Embargos de Declaração para tal fim. 2. Desse modo, à falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer do Recurso Especial ante a incidência do teor da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 3.

Ao decidir a controvérsia, a Corte local consignou: "No caso concreto, conforme evento 38894341, o Juízo requereu diligência imprescindível ao prosseguimento do feito. Em 11/09/2019 a parte Autora declarou ciência da intimação (38894342). A secretaria certificou ao ID 38894343 que decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação da parte EXEQUENTE, sobrevindo Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, proferida nos seguintes termos: (...)

Em vista de tais previsões, bem assim do andamento processual, tem-se que o douto juízo singular promoveu a devida intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 dias, na medida em que a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio é pessoal, conforme dispõe a Lei n.º 11.419/06. Assim, confirmada a inércia do apelante após intimação pessoal para impulsionar o feito, afigura-se caracterizado o abandono, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito." 4. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando ocorre a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por abandono da causa. 5. Dessume-se que o aresto impugnado está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial referente às matérias a respeito das quais a tese sustentada foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular. 7. Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 509/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE . VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73.

[...]8 . O STF firmou o entendimento, a partir do julgamento do RE 220.907/RO (julgado em 12/06/2001, DJ de 31/08/2001), no sentido de que a ECT é empresa pública, prestadora de serviço público sob regime de monopólio, que integra o conceito de Fazenda Pública. 9. O art. 12 do Decreto-Lei 509/69 atribui à ECT os privilégios concedidos à Fazenda Pública no concernente, dentre outros, a foro, prazos e custas processuais, não fazendo qualquer referência à prerrogativa de intimação pessoal. 10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11 .419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1574008 SE 2015/0313878-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta Egrégia Corte, a qual reconhece que a ciência da intimação no sistema PJe supre a exigência da intimação pessoal, para fins de extinção por abandono, nos termos da interpretação sistemática do art. 25 da LEF com o art. 5º, §§ 1º e 3º da Lei 11.419/06:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal n.º 0000471-12.2015.8.11.0033, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo exequente. O agravante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve intimação pessoal válida da Fazenda Pública para manifestação nos autos, conforme exigência legal; (ii) definir se está caracterizado o abandono da causa a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação da Fazenda Pública para manifestação nos autos ocorreu por meio eletrônico, nos termos do art. 183, §1º, do CPC, e dos arts. 5º, §6º, e 9º, §1º, da Lei nº 11.419/06, configurando intimação pessoal válida e eficaz. A exequente, mesmo após diversas intimações judiciais válidas e específicas — inclusive com advertência de extinção, manteve-se inerte, demonstrando desinteresse no prosseguimento da execução. O histórico processual demonstra ampla oportunidade de impulso ao feito pela Fazenda Pública, com múltiplas tentativas de citação e reiteradas omissões da parte autora. Conforme orientação do STJ no REsp 1.120.097/SP, é cabível a extinção de ofício de execução fiscal não embargada por abandono da causa, afastando-se a exigência de requerimento do réu (Súmula 240/STJ). O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual irregularidade na intimação, tampouco trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão impugnada. Reconhecida a ausência superveniente de interesse recursal em relação a dois dos agravados, diante do pedido expresso da própria Fazenda Pública pela exclusão dos mesmos do polo passivo. IV.DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, §1º, do CPC e da Lei nº 11.419/06. A inércia da Fazenda Pública, mesmo após intimação pessoal válida e específica para manifestação, configura abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, conforme art. 485, III, do CPC. A extinção de ofício é cabível nas execuções fiscais não embargadas, afastando-se a exigência de requerimento da parte adversa, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.120.097/SP. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º, 373 e 485, III e §1º; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40; Lei nº 11.419/06, arts. 5º, §6º, e 9º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010, DJe 26.10.2010; STJ, REsp 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017; STJ, REsp 1643303/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017, DJe 17.04.2017; TJMT, NU 1005218-44.2016.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.02.2018; TJMT, NU 001211-63.2012.8.11.0036, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.08.2020. (N.U 0000471-12.2015.8.11.0033, , MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que não houve intenção de abandono processual e que os requisitos legais para a extinção não foram atendido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve ser extinta por abandono da causa diante da inércia do exequente, após intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal por abandono da causa se justifica quando o exequente, regularmente intimado de forma pessoal, permanece inerte, configurando desídia processual.

4. A Fazenda Pública deve ser intimada nos termos do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980) e do artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo válida a intimação por meio eletrônico quando o processo tramita em ambiente virtual.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que é cabível a extinção de ofício da execução fiscal não embargada por abandono da causa, após a devida intimação pessoal do exequente.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a ausência de manifestação do exequente, após intimação, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

7. No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado para dar prosseguimento à execução, mas não apresentou qualquer manifestação no prazo legal, o que caracteriza abandono da causa e impõe a manutenção da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido

Tese de julgamento: “A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando o exequente, devidamente intimado de forma pessoal nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, não impulsiona o feito dentro do prazo legal. A intimação da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, quando o processo tramita em ambiente virtual, nos termos do artigo 183, § 1º, do CPC”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 183, § 1º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2010; STJ, AgRg no REsp 1436394/RN, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.05.2014; TJ/MT, Apelação nº 0007099-83.2010.8.11.0003, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 13.09.2022; TJ/MT, Apelação nº 0012010-17.2005.8.11.0003, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.09.202. (N.U 1001769-02.2019.8.11.0059, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

In casu, verifica-se que houve a intimação para conhecimento e providências e, em razão da ausência de manifestação, foi prolatada a sentença terminativa.

Registro, por derradeiro, que, no caso, por se tratar de processo judicial eletrônico – PJe –, as intimações pessoais foram realizadas de forma eletrônica, estando, portanto, cumprida a determinação do art. 183, § 1º, do CPC,
conforme se verifica nos expedientes juntados aos autos de base:

“
Sentença (23322566)

ESTADO DE MATO GROSSO

Representante: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Expedição eletrônica (DJEN) (18/07/2023 20:25:55)

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES registrou ciência em 21/07/2023 09:10:52

Prazo: 30 dias
”

“Intimação (34138327)

ESTADO DE MATO GROSSO

Representante: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Expedição eletrônica (06/09/2024 16:09:20)

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES registrou ciência em 12/09/2024 12:10:08

Prazo: 5 dias
”

Destarte, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública intimada para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo juízo — prazo este peremptório, que deve ser observado —, uma vez ultrapassado, é indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com fulcro na Súmula 568 do STJ e no art. 932, V, do CPC, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado singular.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des. Marcio VIDAL

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025